Tribunal: TJBA
Processo: 8039186-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039186-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: DANIELLE ALEXANDRE FREIRE FERREIRA

Advogado(s)
:
LAIANE REBOUCAS DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CESARIANA DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL DE 300 DIAS PARA PARTO A TERMO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA. INSUFICIÊNCIA DE CRESCIMENTO FETAL. COMPLICAÇÃO GESTACIONAL. PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS. ART. 35-C, II, DA LEI Nº 9.656/98. RESOLUÇÃO CONSU Nº 13/1998. INAPLICABILIDADE. HIERARQUIA NORMATIVA. SÚMULAS Nº 302 E 597 DO STJ. NEGATIVA ABUSIVA CONFIGURADA. PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA AGRAVADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência determinando o custeio integral de procedimento cirúrgico de cesariana, incluindo despesas de internação, medicamentos, anestesistas e honorários médicos, sob pena de multa diária. A agravada, gestante, ingressou no plano individual em 28/02/2025 e, em 05/06/2025, com apenas 97 dias de contrato, necessitou de intervenção cirúrgica imediata em razão de diagnóstico de insuficiência de crescimento fetal e oscilações na oxigenação fetal. A operadora negou cobertura sob fundamento de não cumprimento do período de carência contratual de 300 dias para partos a termo, previsto no art. 12, V, "a", da Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a recusa de cobertura de procedimento cirúrgico de cesariana realizado em caráter de urgência/emergência, motivado por complicação no processo gestacional, sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência contratual de 300 dias estabelecido para parto a termo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 35-C, II, da Lei nº 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, independentemente de cumprimento de carência superior a 24 horas.

A cesariana motivada por diagnóstico de insuficiência de crescimento fetal e oscilações na oxigenação fetal, configura inequivocamente situação de urgência/emergência decorrente de complicação no processo gestacional, não se enquadrando como parto a termo eletivo.

A distinção entre parto a termo eletivo e parto emergencial por complicação gestacional é juridicamente relevante para fins de aplicação do prazo de carência, prevalecendo, nas situações de urgência, o prazo máximo de 24 horas previsto no art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98.

A Resolução CONSU nº 13/1998, que limita a cobertura de urgência/emergência a 12 horas em caso de carência para planos hospitalares, não possui estatura legal para se sobrepor à Lei nº 9.656/98, sendo inaplicável em situações de emergência, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia.

A negativa de cobertura fundamentada exclusivamente no não cumprimento de carência contratual para parto a termo, em situação caracterizada como urgência médica, constitui prática abusiva e viola o direito do consumidor à adequada prestação de serviços de assistência à saúde.

O periculum in mora manifesta-se em favor da agravada, pois a necessidade de intervenção cirúrgica imediata para preservação da vida e saúde da gestante e do feto prevalece sobre eventuais prejuízos econômicos reversíveis da operadora.

O prejuízo alegado pela agravante possui natureza meramente econômica e é reversível em eventual procedência da ação principal, enquanto o risco para a agravada e seu recém-nascido, em caso de negativa de cobertura, seria de dano irreparável à saúde e à vida.

A jurisprudência desta Corteé pacífica no sentido de que, em situações de urgência ou emergência, o prazo de carência de 300 dias para parto a termo deve ser mitigado, prevalecendo a garantia constitucional do direito à vida e à saúde, conforme Súmulas nº 302 e 597 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de cesariana realizado em caráter de urgência/emergência, motivado por complicação no processo gestacional, sob o fundamento exclusivo de não cumprimento do prazo de carência contratual de 300 dias para parto a termo. 2. Nas situações de urgência/emergência obstétrica, caracterizadas por complicações no processo gestacional que impliquem risco à saúde da gestante ou do feto, prevalece o prazo máximo de carência de 24 horas previsto no art. 12, V, "c", e art. 35-C, II, da Lei nº 9.656/98, afastando-se a aplicação do prazo de 300 dias estabelecido para partos a termo eletivos. 3. A Resolução CONSU nº 13/1998 não possui estatura legal para restringir a cobertura de urgência/emergência obstétrica prevista na Lei nº 9.656/98, sendo inaplicável em situações que envolvam risco à vida ou à saúde. 4. O periculum in mora em demandas envolvendo negativa de cobertura de procedimentos emergenciais manifesta-se em favor do beneficiário, prevalecendo o direito constitucional à vida e à saúde sobre eventuais prejuízos econômicos reversíveis da operadora.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "a" e "c"; 35-C, I e II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 51, IV; Resolução CONSU nº 13/1998, arts. 2º e 3º

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8120157-13.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 8168142-12.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 28/02/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1045192-66.2019.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039186-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada DANIELLE ALEXANDRE FREIRE FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência

Certificado o pagamento das custas do Agravo de Instrumento ou a dispensa de tal obrigação por ter sido concedido o benefício da gratuidade da justiça, bem como o trânsito em julgado, promova-se a baixa com as comunicações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça